Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, se as declarações harmônicas e coerentes das vítimas foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento inquisitivo de uma testemunha ocular, demonstrando que o réu agrediu as vítimas com empurrões e chutes.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
3. Considerando que a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e dos ofendidos, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ofendido.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos pela sentença, mantido o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação pelos danos morais experimentados por cada vítima.